Tribunal: TJDFT
Processo: 0724961-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROFARMA SPECIALTY S/A em face ao despacho ordinatório da Segunda Vara Cível de Águas Claras que facultou a emenda à inicial e para retificação do polo passivo. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo sem a análise do mérito (artigo 485, VI, do Código de Processo Civil) (ID 136653029). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 40511601). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo sem a análise do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006